Tribunal: STF
Processo: RE 1397449
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.



Relatório



    1. Em 31.8.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Gilson Henrique Mayer Carlotto e outros, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA DETRAN/RS N. 609/2018. CONFLITO DE LEGALIDADE. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (e-doc. 186).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 1º.9.2022, Gilson Henrique Mayer Carlotto e outros opuseram tempestivos embargos de declaração (e-doc. 188).



    3. Os embargantes apontam erro material na decisão embargada e alegam que “constou de forma equivocada na fundamentação do RE, quanto à fixação de honorários advocatícios e custas processuais, que os embargantes haviam sido condenados por litigância de má-fé, o que não ocorreu” (fls. 2-3, e-doc. 188).



    Argumentam que “nunca houve condenação dos autores em má-fé para justificar a condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios, tanto que a ação foi julgada procedente em primeiro grau e revertida no segundo” (fl. 4, e-doc. 188). 



    Asseveram que “não incide a Súmula 279 do STF visto que não há reexame de prova pois nunca houve declaração de má-fé, tanto que a ação foi julgada procedente em primeiro grau e revertida no segundo. Repisa-se que equívoco ocorreu no dispositivo ao redistribuir os ônus que haviam sido fixados na sentença de primeiro grau, sem atentar que se tratava de uma Ação Popular” (fl. 4, e-doc. 188).



    Pedem “o recebimento e processamento do recurso de embargos de declaração, restando acolhido quanto a contradição, no que se refere a manifestação constante na fundamentação (os embargantes nunca foram condenados em má-fé para justificar a redistribuição dos ônus), e a omissão quanto a análise do direto dos Recorrentes em relação a isenção das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 5º, LXXIII, da CF, repisando que não houve declaração de má-fé no acórdão e sequer foi levantado pelas partes no curso da demanda” (fl. 5, e-doc. 188).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, aos embargantes.



    Quanto à menção ao trecho da decisão embargada referente à “condenação em custas processuais e honorários advocatícios por litigância de má-fé na ação popular” (fl. 6, e-doc. 186), é de se excluir a expressão “litigância de má-fé”. 



    Essa expressão poderia conduzir à conclusão de que os embargantes teriam sido efetivamente condenados por litigância de má-fé, o que poderia resultar na condenação ao pagamento da multa prevista na legislação da ação popular.



    5. Quantos aos demais argumentos dos embargantes, razão jurídica a eles não assiste.



    6. O Tribunal de origem, em acórdão publicado em 9.7.2020, definiu a responsabilidade de sucumbência nestes termos: “Em face do resultado do julgamento, inverto a sucumbência definida na sentença” (fl. 16, e-doc. 69).



     



    Como assinalado na decisão embargada, a apreciação do pleito recursal sobre a questão de fundo exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Portaria n. 181/2016 do Detran/RS). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO ” (ARE n. 1.378.219-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.6.2022).



    O exame da pretensão dos recorrentes exigiria também a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (LEIS MUNICIPAIS NS. 5.364/2004 E 6.151/2011): SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.924-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.1.2021).



    7. Os fundamentos da decisão embargada são suficientes para a negativa de provimento do recurso extraordinário interposto pelos embargantes.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (Rcl n. 10.084-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2016). Na mesma linha são os julgados:



    “Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador” (ARE n. 1.265.427-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. CARCEREIRO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes. 2. A Lei Complementar nº 51/1985 deve ser analisada em conjunto com a atual redação da Constituição Federal dada pela EC nº 41/2003, a qual afasta a garantia da integralidade e paridade a servidores que se aposentaram após referida emenda, excetuada a situação daqueles que se enquadram na regra de transição prevista na EC nº 47/2005 (RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.083.209-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    O exame da petição recursal não permite concluir senão que se busca rejulgar o caso para fazer prevalecer a tese do embargante, não havendo ponto a ser esclarecido por omissão, obscuridade ou contradição. 



    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.301.210-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’ DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 929.429-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    10. Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para excluir o seguinte parágrafo da decisão embargada:



    “Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil” (fl. 9, e-doc. 186).



    A conclusão da decisão mantém-se nos demais itens analisados.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora